Tribunal: TJDFT
Processo: 0718128-29.2022.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CDC. RELAÇÃO CONSUMERISTA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO STJ. REQUISITOS AUSENTES. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS NÃO COMPENSÁVEIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No caso, a relação originária se submete ao Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a apelada se configura como fornecedora e a apelante como consumidora, conforme os artigos 2o e 3o, do CDC. Assim, a desconsideração da personalidade jurídica está prevista no art. 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor, que consagra a Teoria Menor, e possibilita o levantamento do véu da personalidade jurídica sempre que a "personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores".
2. De acordo com a orientação firmada pelo Egrégio STJ, a aplicação às relações de consumo da Teoria Menor da desconsideração subordina-se, apenas, à prova de obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores (REsp 279.273/SP, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/12/2003, DJ 29/03/2004, p. 230).3.
3. Considerando não haver comprovação da ausência de patrimônio da pessoa jurídica ré para fazer frente ao prejuízo suportado pelo consumidor, incabível o pedido de desconsideração da personalidade jurídica.
4. O mero descumprimento contratual é incapaz de vulnerar direitos ou atributos da personalidade, razão pela qual afasta-se a ocorrência de dano extrapatrimonial. É imprescindível a demonstração de fatos que extrapolem aqueles próprios do inadimplemento ou que fujam o desencadeamento lógico do incumprimento para se fazer jus ao dano moral.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.